Tribunal: STF
Processo: HC 191657
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diego Monteiro Miranda dos Santos e Sérgio Henrique Anacleto Cardoso, advogados, em benefício de Gustavo Gomes Bonifácio de Sá, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.9.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 609.616, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2204976-37.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Laerte Marrone, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que em 24.12.2019 o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido a custódia convertida em prisão preventiva em 25.12.2019.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2204976-37.2020.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Laerte Marrone.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 609.616 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 8.9.2020, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5. Contra essa decisão se impetra o presente habeas corpus, alegando os impetrantes que “o paciente, que é primário e não ostenta antecedentes criminais, está preso cautelarmente, pela suposta prática de delito cometido sem violência ou grave ameaça, desde o dia 24 de dezembro de 2019, ou seja, há quase 09 (nove) meses”.
    Sustentam que, “até a presente data, não houve revisão da necessidade da manutenção custódia, tudo a evidenciar a manifesta afronta ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e ao Parágrafo único do art. 316 do Co digo de Processo Penal”.
    Afirmam que, “por ocasião da realização da audiência (em 12 de janeiro de 2021), estará em torno de 01 (um) ano e 01 (um) mês encarcerado, períodos sobremaneira desproporcionais”.
    Asseveram que “não há pluralidade subjetiva no polo passivo da ação penal, tampouco carta precatória a ser expedida ou cumprida, nem qualquer elemento indicativo de complexidade do feito, motivo pelo qual nada justifica minimamente a manutenção da prisão cautelar por prazo muito além do razoável”.
    Assinalam que “o r. Juízo a quo revisou (genericamente, diga-se) a necessidade da manutenção da custódia preventiva pela última vez no dia 30 de março de 2020, ou seja, há quase 06 (seis) meses, em violação ao Parágrafo único do art. 316 do diploma processual penal, o que torna a prisão ilegal”.
    Enfatizam que “não há nenhum fato procrastinatório atribuível ao paciente, estando o excesso de prazo na formação da culpa evidenciado, exclusivamente, em consequência da morosidade do aparelho judiciário”.
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “Ante o exposto, diante da situação de flagrante constrangimento ilegal em que o PACIENTE está submetido, requer: 
    a) afastando-se o rigor do enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR para que se expeça de imediato o alvará de soltura em favor de GUSTAVO GOMES BONIFÁCIO DE SÁ, mediante, se assim Vossa Excelência entender, outras medidas cautelares diversas que julgar mais adequadas ao caso, ou, subsidiariamente, imposição de prisão domiciliar, para que o PACIENTE aguarde em liberdade a decisão de mérito deste writ; 
    b) Seja o presente habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, CONCEDENDO-SE A ORDEM, com a consequente revogação/substituição da prisão preventiva ou imposição de prisão domiciliar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 609.616, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2204976-37.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Laerte Marrone, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as turmas desta Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Tem-se nos autos que, em 24.12.2019, o paciente foi preso em flagrante pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois teria em depósito duzentos e noventa e nove eppendorfs de cocaína, pesando cento e oitenta gramas, duas porções de cocaína, pesando trezentos e dez gramas, cinco litros de lança perfume, quatro porções de fosfato tricálcico, utilizado na preparação de droga, pesando quinhentos e dez gramas, além de mais de dois mil eppendorfs vazios, cem frascos vazios destinados ao acondicionamento de lança-perfume, balança de precisão e outros objetos supostamente destinados à produção de entorpecentes.
    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Santos/SP ressaltou a grande quantidade e diversidade de entorpecente apreendida na posse do paciente, a demonstrar a necessidade da custódia cautelar:
    “Consta que os policiais militares encontravam-se em patrulhamento quando receberam uma denúncia e deslocaram-se a Praça do Samambaia onde um indivíduo estaria traficando entorpecente. O denunciante, que não quis se identificar, mostrou uma fotografia do traficante, que estaria trajando bermuda de tactel de cor clara e camiseta florida escura. No local, encontraram um indivíduo com as características fornecidas, o qual se evadiu em direção à casa situada na r. dos Jacarandás nº 53, Samambaia, Praia Grande. No imóvel foram atendidos por Ana, mãe do indivíduo, a qual franqueou a entrada, tendo ele se evadido pelos telhados da vizinhança. Vistoriando o imóvel encontraram, dentro do guarda roupa do indiciado, 299 blister com cocaína, seis porções de pó branco, 2830 blisters vazios, iguais àqueles que estavam com cocaína e 100 frascos vazios costumeiramente utilizados para acondicionar lança perfume e ainda uma balança de precisão. Em outro quarto, atrás de umas roupas, encontrou-se um galão de capacidade cinco litros contendo lança perfume. A mãe do indiciado telefonou para ele, que retornou e se entregou, alegando que "uns caras" de São Paulo entregaram para um moleque que a entregou para ele e que iria vendê-la para "levantar um dinheiro". Em que pesem as alegações da Defesa, nesta fase devem ser prestigiados os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado. Diante dessas circunstâncias infere-se, em principio e sem adentrar no mérito, que a prisão em flagrante do indiciado foi legítima. (…) No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. A prisão do averiguado está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti. Também está presente o periculum libertatis. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. É evidente que a grande quantidade e diversidade de entorpecente encontrada, aliada às circunstâncias da prisão demonstram ser o averiguado portador de personalidade dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios de seu envolvimento no crime organizado, a afastar, em cognição sumária, o privilégio legal. Além disso, não exerce atividade lícita comprovada, nem trouxe prova de residência fixa, de modo que a chance de fuga é relevante. Embora aparentemente primário, o averiguado foi surpreendido com quantidade elevada de entorpecentes, sem justificativa plausível para tanto. Ademais, a soltura no presente momento formaria verdadeiro incentivo à impunidade, aumentando consideravelmente a chance de reincidência, para obtenção de lucro fácil na mercancia de entorpecente. V. Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto dos fatos delituosos, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais desfavoráveis do averiguado, com base nos artigos 282, § 6º, e 310, II, do CPP, CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUSTAVO GOMES BONIFACIO DE SA, expedindo-se o competente mandado de prisão”.
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados no juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas examinando o caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela natureza e quantidade de entorpecente apreendidos, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Insumo e produto destinado à preparação de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante. 
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensivo. A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, “destacando o Magistrado a quantidade de substância apreendida (7 kg) e as circunstâncias da apreensão (o indiciado trafegava pela Rodovia Presidente Dutra e escondeu os pacotes dentro do banco)”. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 189.192-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO PACIENTE/RÉU, ACUSADO PELO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES –PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 183.895-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 181.900-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE. Ante o revelado em interceptações telefônicas e outros elementos coligidos, inclusive apreensão de substancial quantidade de drogas, tem-se como justificada a prisão preventiva” (HC n. 139.654, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.4.2018).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. É idônea a decisão que determinou a prisão preventiva lastreada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a indicação da quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do paciente (mais de 160 porções de cocaína, 1 porção de ecstasy e 8 pontos de LSD). 
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 129.294, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes e associação para tráfico. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Apreensão de grande quantidade de drogas (mais de 1 Kg de cocaína), de balança de precisão e inúmeros petrechos para acondicionar a droga que seria comercializada. Reconhecimento pelo acusado da propriedade e da traficância. 4. Situação distinta do paciente do HC 133.289/SP. Ausência de constrangimento ilegal. Prisão justificada. 5. Ordem denegada, cassando a liminar anteriormente deferida” (HC n. 134.025, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.10.2016).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 
    2. Ordem denegada” (HC n. 130.708, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2016).
    10. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).
    Na espécie, consta da petição inicial que a audiência presencial de instrução e julgamento teria sido sido designada pelo juízo de origem para 16.6.2020, mas que, em função da pandemia da Covid-19, teria sido remarcada para 4.8.2020. Também em razão da pandemia, a audiência teria sido redesignada para 17.8.2020, para ser realizada por videoconferência.
    A audiência apenas não teria se concretizado, em razão de pedido da própria defesa de que fosse realizado presencialmente, sendo novamente redesignado o ato para 12.1.2021. Narrou-se na exordial da presente impetração:
    “No dia 30 de março de 2020, o nobre Magistrado recebeu a denúncia, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de junho de 2020 (que ocorreria presencialmente), bem como indeferiu o pedido de revogação/substituição da custódia cautelar. 
    Todavia, no dia 09 de junho, em razão das medidas de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19) implementadas por esta r. Corte Estadual, houve a redesignação da referida audiência para o dia 04 de agosto de 2020, que seria realizada também de forma presencial. 
    No dia 22 de julho, pelo mesmo motivo, houve novamente redesignação da audiência para o dia 17 de agosto de 2020, para ser efetivada, agora, por videoconferência. 
    Após tomar conhecimento de tal decisão, o ora PACIENTE peticionou nos autos pugnando pela manutenção da realização da audiência de modo presencial, nos termos do § 1º do art. 26 do Provimento CSM nº 2564/2020 do TJ/SP, uma vez que, entre outros motivos, a defesa técnica pretende utilizar arquivos audiovisuais durante o ato processual para indagar as testemunhas sobre questões imprescindíveis para a escorreita elucidação dos fatos com o propósito de comprovar que a pretensão punitiva estatal deve ser julgada improcedente. 
    O r. Juízo de primeira instância, contudo, indeferiu o pedido “por falta de amparo legal e ausência de demonstração, pelo d. defensor, de prejuízo ao direito a ampla defesa do acusado.”, mantendo a audiência tal como decidido. 
    Quando da efetivação do aludido ato processual, a defesa requereu a reconsideração da decisão, momento em que o douto Magistrado acolheu o pedido, redesignando a audiência, entretanto, somente para a longínqua data de 12 de janeiro de 2021”.
    Considerando esses dados, a decisão questionada harmoniza-se com o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal de não se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo ocorre em função das especificidades da causa ou da atuação da defesa, não de desídia do Poder Judiciário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Operação Nevada (Associação para o tráfico, lavagem de dinheiro). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa e intercorrência da defesa, dada a quantidade de pedidos de liberdade provisória. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi, possibilidade de reiteração delitiva e risco de fuga. Réu acusado de liderar e integrar organização criminosa. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea, que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.935-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.8.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA QUE SE AJUSTA À DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA EM EXAME – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – SITUAÇÃO DE RETARDAMENTO DECORRENTE DO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO RÉU – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 158.575-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2019).
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)
    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 
    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    11. Não se há de cogitar, ademais, descumprimento do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, no qual se dispõe que, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
    Consta da decisão proferida pelo Desembargador Laerte Marrone, ao indeferir medida liminar no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, “a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente foi revisada em 17/08/2020”.
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, e que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora